Tribunal: TJES
Processo: 5000066-50.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-50.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON LUIS MORO
RECORRIDO: TERRA INDUSTRIA DE AR CONDICIONADO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000066-50.2020.8.08.0015

RECORRENTE: EMERSON LUIS MORO

RECORRIDO: SISTEPARTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE AR CONDICIONADO. NÃO ENVIO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1º DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EMERSON LUIS MORO
em face de
SISTEPARTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME,
aduzindo o requerente que em 23/09/2019 adquiriu 01 aparelho cooler 24V configurado, pelo valor de R$ 4.815,00 (quatro mil, oitocentos e quinze reais). Destaca que quinze dias após a compra o mesmo passou a apresentar problemas, não sendo resolvido pela assistência técnica. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 9635488), o requerido informa que foi solicitado ao autor que enviasse o produto para análise, porém o mesmo sequer chegou a ser encaminhado, inviabilizando o conserto do bem.

A sentença (ID 9635507) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9635508), relatando que a transportadora se negou a realizar o transporte do produto, eis que não foi aceita a nota fiscal avulsa manuscrita.

O demandado não apresentou contrarrazões (ID 10005446).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, não vejo como acolher o pedido inicial. Observo dos autos que o autor adquiriu, em
23/09/2019 01 aparelho cooler 24V configurado, pelo valor de R$ 4.815,00 (quatro mil, oitocentos e quinze reais), conforme NF anexada ao ID 9635301.

O recorrente relata que o produto apresentou problemas quinze dias após a compra, acionando o requerido em duas oportunidades. Embora inexista prova concreta neste sentido, observo que ao responder a reclamação do PROCON no ID 9635302 é confirmado pelo requerido problema na solda do aparelho, motivo pelo qual torna-se incontroverso o vício relatado.

Ultrapassada esta questão, foi solicitado ao autor o envio do aparelho de ar condicionado para análise e reparo, contudo, pelo que parece, o requerente simplesmente tentou encaminhar o mesmo junto à transportadora acompanhado de uma nota fiscal avulsa (ID 9635323) manuscrita que, sabe-se, não é hábil a permitir o transporte de uma mercadoria em processo de devolução.

Embora o autor tenha ingressado em juízo como pessoa física, o pedido em si foi feito em nome de sua PJ (EMERSON LUIS MORO ME), inscrito no CNPJ nº 13.507.443/0001-15. Por realizar transporte rodoviário de carga muito provavelmente tinha condições de emitir a documentação pertinente para promover a devolução do produto ao requerido. Além disso, consta na reclamação do PROCON que foi ofertado ao mesmo a possibilidade de envio via correios ou transporte rodoviário, permanecendo inerte. Tal questão não foi rebatida em réplica.

Assim, não enviando o produto para a assistência técnica, o autor não pode se valer das opções previstas no art. 18, § 1º do CDC. Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO CONSUMERISTA – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO DENTRO DA GARANTIA – VÍCIO OCULTO – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA – ASPIRADOR DE PÓ ADQUIRIDO EM 15/07/2021 –VÍCIO QUE APARECEU EM 28/07/2022 – EMPRESA RÉ DISPONIBILIZOU UM CRÉDITO DE 50% DE UM NOVO PRODUTO OU A POSSIBILIDADE DO ENVIO PARA A ASSITÊNCIA TÉCNICA SEM CUSTO PARA O CONSUMIDOR -
CONSUMIDORA NÃO ENVIOU O APARELHO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO NO APARELHO NÃO COMPROVADO – DEVER DA CONSUMIDORA EM ENVIAR O APARELHO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME O ART. 18 § 1º DO CDC
-PRECEDENTES DESTA CÔRTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202300807887 Nº único: 0037809-82.2022.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 10/04/2023). (TJ-SE - AC: 00378098220228250001, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL).

Improcede, consequentemente, o pedido de restituição do valor pago pelo aparelho de ar condicionado, bem como indenização a título de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)